Tribunal: TJDFT
Processo: 0750600-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750600-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIVA VITOR DE MELO SANTANA AGRAVADO: GILBERTO JOSE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela requerida, NEIVA VITOR DE MELO SANTANA, contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo no. 0710530-32.2023.8.07.0006 - renovatória de aluguel), deferiu a tutela de urgência para suspender a liminar de despejo concedida no Processo no. 0710085-14.2023.8.07.0006 (despejo por denúncia vazia), que também tramita naquele juízo. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em suma, que a decisão recorrida foi equivocada, pois não estão presentes os requisitos do art. 51 da Lei do Inquilinato. Nesse sentido, destaca que: “(a) não possui contrato com mais de 5 anos de locação firmado com a LOCADORA e (b) propôs a ação renovatória quando o contrato de um ano que existia já se encontrava vigorando por prazo indeterminado”, sendo que a ação deveria ter sido proposta com contrato em vigência e antes dos 6 meses que antecederam seu vencimento. Nesses termos, busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 53860878). É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto a probabilidade do direito, é de se observar que o art. 51 da Lei no. 8.245/91 dispõe que: “Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos”. Nada obstante ter sido juntada na origem apenas um instrumento de contrato de locação escrito, com prazo de validade de 1 ano, o ora agravado afirmou na origem ter celebrado “contrato de locação comercial com a requerida há mais de 07 (sete) anos, apenas na condição de pessoa física, sendo o local destinado à atividade comercial no segmento de Peças e Acessórios Automotivos DESDE 01/05/1995”. Corroborando a sua narrativa, o documento acostado no ID 168184388 de origem atesta que desde a data de 04/09/2007, a empresa já possuía sede nesse mesmo logradouro. Nesses termos, entendo que os fatos são controvertidos quanto a questão da possibilidade de renovação do contrato, necessitando o feito de dilação probatória. No tocante ao perigo de dano, este se faz presente de forma inversa, ao ora agravado, tendo em vista que a manutenção da ordem de despejo liminar ensejaria o encerramento imediato de suas atividades empresariais exercidas no local. Nesse sentido, entendo que o feito necessita do contraditório, sendo precitada qualquer decisão no sentido de manter o despejo liminar da parte adversa que atua, ao que parece, no referido local há mais de 16 anos. Ademais, consoante bem salientado pelo Magistrado de origem, “não se verifica irreversibilidade da medida, uma vez que caso improcedente o pedido autoral, poderá ser rescindido o contrato com a retomada do bem pela locadora”. Nesse quadro, mostra-se prudente, por ora, manter-se a situação fática atual da locação até, ao menos, o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, ocasião em que a questão poderá ser melhor apreciada, após o contraditório. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juiz de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va